Tribunal: TJDFT
Processo: 0714620-24.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. REGULARIDADE FORMAL. MÉRITO ADMINISTRATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o autor contra a sentença proferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedentes os pedidos iniciais para compelir o Distrito Federal busca realizar correção do ato administrativo, para acrescer 19 pontos aos 35 da Avaliação de Desempenho. Alternativamente, a realização de nova avaliação de desempenho.
2. Alega error in judicando, pois foi avaliado no primeiro semestre de 2020, enquanto as atividades eram remotas e que o ato administrativo equivocado o teria reprovado, impedindo-o de trabalhar no decorrer do ano, diante da impossibilidade de bloqueio de carências e assunção de turmas, que tais danos persistiriam até o presente momento. Afirma que a chefia imediata o teria avaliado desproporcionalmente nos quesitos “3) DISCIPLINA”; “4. INICIATIVA”; “5) CONHECIMENTO PROFISSIONAL”; “6. PRODUTIVIDADE”; “7. PRAZOS”; “8. RESPONSABILIDADE”; “9. ÉTICA” e “10. RELACIONAMENTO INTERPESSOAL”, sem oferecimento de contraditório e ampla defesa.
3. A discricionariedade Administrativa não está sujeita a controle judicial, salvo quanto a verificação de observância da legalidade.
4. No caso, não houve ofensa ao contraditório e ampla defesa pois o recorrente foi intimado de todos os atos, tendo inclusive apresentado pedido de reconsideração à avaliação (Id 26803275), recebido como resposta o Despacho – SEE/CRESOB/CEE01 que indicou “Em conformidade com a direção, juntamente com a equipe pedagógica, verificamos que o professor Thiago Dias não terá sua nota alterada, devido a grande dificuldade de relacionamento interpessoal com equipe gestora, equipe pedagógica, coordenação, professores e pais ou responsáveis de estudantes.” (Id 26803276). Houve interposição de recurso (Id 26803277) e julgamento concluindo pelo indeferimento do mesmo (Id 26803278).
5. Assim, não havendo violação ao contraditório ou ampla defesa, bem como demonstrada a motivação das decisões não pode o Judiciário imiscuir-se no mérito Administrativo. Precedente: Acórdão 1267517, 07093049220198070018, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 17/7/2020, publicado no PJe: 26/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Maria de Fatima Holanda Sousa versus Distrito Federal.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Custas recolhidas (Id 26803302). Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados 10% sobre o valor atualizado da causa. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).